Tribunal: TJBA
Processo: 0500169-04.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500169-04.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDELITO PIRES DE ALCANTARA Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RPV. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. Mesmo em se tratando de execução de sentença não embargada pela Fazenda Pública, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pertinentes à execução quando a parte exequente somente os requer depois de quitada a RPV e, inclusive, expedido o correspondente alvará, pois o cumprimento da obrigação constitui causa de extinção da execução (art. 794, I, CPC), sendo inequívoca a ocorrência da preclusão para o arbitramento da verba honorária reclamada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500169-04.2014.8.05.0137, em que figuram como apelante VALDELITO PIRES DE ALCANTARA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .